Tribunal: TJBA
Processo: 8019240-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019240-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO

APELADO: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO, IGOR MACEDO FACO

Fob2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CONTRATAÇÃO. INFANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

A demora excessiva e não justificada da operadora de plano de saúde em concluir a análise de proposta de adesão de criança possuidora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a efetivação do contrato ocorrendo apenas após meses e o ajuizamento de ação judicial, configura recusa tácita e ato ilícito, violando os deveres de boa-fé e não discriminação.

A conduta discriminatória, que impõe à família a busca do Poder Judiciário para assegurar direito fundamental à saúde, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao seu caráter punitivo-pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de práticas lesivas.
Quantum
indenizatório majorado de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, em conformidade com a gravidade da conduta e os precedentes desta Corte.

Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8019240-35.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e P. H. O. M., representado por MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 16 de março de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator